Tribunal: TJSP
Processo: 0008012-76.2011.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2009 - Município de Assis – Ação ajuizada em 25/04/2011 – Despacho citatório proferido em 26/04/2011, com interrupção do prazo prescricional – Municipalidade que requereu a suspensão do feito ante a celebração de acordo – Parcelamento rompido e não comunicado - Feito paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer movimentação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2009 - Município de Assis – Ação ajuizada em 25/04/2011 – Despacho citatório proferido em 26/04/2011, com interrupção do prazo prescricional – Municipalidade que requereu a suspensão do feito ante a celebração de acordo – Parcelamento rompido e não comunicado - Feito paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer movimentação do exequente - Parcelamento entabulado por pessoa estranha aos autos – Ausência de interrupção do lustro prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Prescrição intercorrente reconhecida - Sentença mantida – Recurso não provido.